Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO E INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA MÉDICA. PERÍODO DE CARÊNCIA REDUZIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição ao plano de saúde do custeio de “tratamento ocular quimioterápico com antiangigênico para o olho direito”, de acordo com a indicação do profissional de saúde.
2. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatório o custeio do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência ou de urgência. 2.1. O art. 12, inc. V, alínea "c", do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para o custeio pretendido nas hipóteses de urgência e emergência. 2.2. Nos casos de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde dispensar os procedimentos médicos indicados para a paciente, independentemente do período geral de carência. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. A contratante, ao aderir ao plano de saúde, indicou ser acometida de hipertensão. Por essa razão verifica-se que as informações prestadas pela paciente estão de acordo com o seu verdadeiro estado de saúde. 3.1. Essa situação afasta a eventual alegação de ocultação dolosa pela paciente em relação ao fato de estar acometida por doença preexistente. Logo, não é possível afastar a obrigação de custeio do tratamento médico em questão, diante da evidente demonstração no sentido de que a paciente não agiu de má-fé (art. 113 do Código Civil).
4. Recurso conhecido e desprovido.